Tribunal: CARF
Processo: 10580.729334/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729334/2017-95
ACÓRDÃO
2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ABREU DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE OUTROS PROCEDIMENTOS E
INVESTIGAÇÕES.
Não há nulidade do lançamento quando o crédito tributário principal
decorre exclusivamente da constatação de depósitos bancários sem
comprovação de origem, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
ainda que a autoridade fiscal tenha feito referência a outros
procedimentos ou investigações.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS.
Não configura cerceamento de defesa a individualização dos depósitos
bancários realizada com indicação de datas, valores e contas envolvidas,
suficiente para permitir ao contribuinte a identificação dos créditos
questionados e a comprovação de sua origem.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de depósitos bancários
para os quais o titular da conta, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, sendo
insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO
SUBJETIVO. SÚMULAS CARF N. 14 E 25.
A presunção legal de omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo indispensável a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 1964.

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação
da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte contra o acórdão n.
06-62.537, da 6a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O relatório do acórdão bem retrata a ação fiscal:
Relatório
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de folhas 2 e seguintes, por meio do
qual se exigem do interessado R$ 402.163,49 de Imposto de Renda, R$
603.245,23 de multa proporcional, mais juros de mora, apurados em
procedimento de verificação de cumprimento das obrigações tributárias em que
se lhe imputou a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
1.1. No Termo de Verificação Fiscal de folhas 9 e seguintes, que acompanha o
Auto de Infração, a autoridade lançadora descreve o procedimento de apuração
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
3
do fato gerador e elenca os depósitos bancários que encontrou nas contas
correntes do interessado (fls. 16 e seguintes).
O interessado foi pessoalmente cientificado do lançamento, em 21/11/2017 (fl.
904) e, em 20/12/2017, ingressou com a impugnação de folhas 908 e seguintes,
nas quais alegou que haveria nulidade do lançamento tributário ante os seguintes
motivos:
i) "boa parte da construção realizada para a presente autuação se esteia
justamente nos fatos apurados no processo administrativo tributário n°
10580.725201/2015-88, do qual o ora Impugnante não é parte e, portanto, não
tem a ele acesso", de modo que "todo e qualquer documento referido pelo
relatório fiscal para estribar a acusação de atividade ilícita deveria constar dos
autos do presente processo, justamente para que fosse possível o contraditório e
a ampla defesa", o que não ocorreu;
ii) "a fiscalização também afirma [...] que o contribuinte recebeu valores da ONG
Pierre Bordieau sem especificar quais e quando", mas a demonstração desta
afirmação não está nos autos e o interessado não tem acesso a tais documentos,
o que também configuraria cerceamento de seu direito de defesa;
iii) "os depósitos não foram devidamente individualizados para que fosse
permitido à impugnante [sic] a comprovação e a justificação da origem de cada
um dos depósitos", o que configuraria cerceamento de direito de defesa.
2.1. Especificamente sobre os créditos em suas contas correntes, o interessado
faz as seguintes alegações:
[Ele] exercia, junto com a sua cônjuge, ainda que informalmente, a atividade de
factoring, que, em verdade, se trata de um contrato pelo qual as instituições de
fomento ao crédito antecipam, em dinheiro, o crédito contido em ativos
financeiros ainda por vencer, numa operação de financiamento, cobrando para
isso uma remuneração em razão dos serviços de administração dos créditos,
seguro e financiamento.
É comum, portanto, nas operações de factoring, uma elevada movimentação
financeira, pois é típico dessa atividade uma alta rotatividade desses recursos,
proveniente dos sucessivos depósitos e retiradas, o que pode levar a uma falsa
ideia de que a instituição de fomento ao crédito tenha disponível em seu ativo a
absurda quantia relativa à movimentação financeira.
No caso em tela, os recursos utilizados para dar início às operações acima
mencionadas foram provenientes de empréstimos bancários, obtidos junto aos
bancos cujas contas foram auditadas, e empréstimos de familiares, nesta Capital.
Esses recursos, todavia, por estarem em constante rotatividade, provocaram uma
movimentação financeira consideravelmente elevada.
É válido esclarecer, entretanto, que os recursos despendidos para realizar as
operações de factoring não se confundem com os rendimentos brutos auferidos
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
4
pelo Impugnante, uma vez que estes são calculados, simplesmente, pela diferença
entre o que se gastou pela aquisição dos títulos e o que se percebeu com a
compensação dos mesmos nos prazos constantes das cártulas.
Em todo o período autuado, ano-calendário de 2012, os cálculos que o
Impugnante irá apresentar demonstrarão, com clareza solar, que, embora a
movimentação financeira tenha alcançado níveis exorbitantes, os rendimentos
brutos auferidos pelo autuado foram bem inferiores. Repita-se, todos esses dados
poderão ser facilmente visualizados nas planilhas de controle operacional que
serão apresentadas, que correspondem fielmente ao que consta dos extratos das
contas bancárias do autuado.
No entanto, ante a exiguidade do prazo de Impugnação, que foi insuficiente para
a reunião e apresentação dos documentos que lastreiam os argumentos do
Impugnante, requer prazo para a juntada posterior das provas documentais.
É o relatório.
O acórdão recorrido negou provimento à impugnação e recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AO FATO
GERADOR.
A mera menção pela autoridade lançadora de circunstâncias que não configuram
fundamentação do lançamento tributário sem a respectiva demonstração não
constitui cerceamento de direito de defesa.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária deixar de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem, quando necessárias,
são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, então, apresentou o recurso voluntário de fls. 935/957, no qual:
- Apresenta preliminar de nulidade da autuação, pois a ação fiscal estaria embasada
nos fatos que são objeto do processo n. 10580.728552/2016-21 e em apuração pela polícia civil
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
5
sobre desvios de recursos da ONG PIERRE BORDIEAU. Assim, documentos fundamentais para a
defesa não foram colacionados aos autos;
- Afirma que o lançamento seria nulo por cerceamento de defesa face a falta de
individualização dos depósitos;
- Explica que os depósitos bancários teriam origem na atividade de factoring, que
exercia informalmente junto com a seu cônjuge e que os valores recebidos não podem ser
considerados rendimentos brutos da atividade, que seriam calculados pela diferença entre o que
se gasta para adquirir os títulos e os valores recebidos da fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Preliminares
Da preliminar de nulidade da autuação por utilização de elementos de outros
procedimentos e investigações
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento ao argumento de que a ação fiscal
estaria embasada em fatos apurados no processo administrativo no 10580.728552/2016-21, bem
como em investigação conduzida pela Polícia Civil acerca de supostos desvios de recursos da ONG
Pierre Bordieau, sem que os documentos correspondentes tenham sido juntados aos autos, o que
teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não se verifica nulidade apta a macular todo o procedimento fiscal.
Conforme se extrai do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o
lançamento decorre da constatação de depósitos bancários em contas de titularidade do
recorrente, para os quais, regularmente intimado, não houve comprovação da origem dos
recursos, hipótese expressamente contemplada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Para a
constituição do crédito tributário principal, portanto, não se faz necessária a demonstração de
ilicitude dos recursos, sendo suficiente a ausência de comprovação de sua origem.
Todavia, assiste razão parcial ao recorrente no que concerne ao alcance de seu
pedido.
Embora formule requerimento de nulidade integral da autuação, a insurgência
abrange a legalidade da qualificação da multa, na medida em que o agravamento da penalidade
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
6
foi fundamentado na suposta ilicitude dos recursos, inferida a partir de fatos e documentos
relacionados a outros procedimentos e investigações que não foram colacionados aos autos, como
se depreende do item 2.2. do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/13).
Assim, ainda que não se reconheça nulidade do lançamento como um todo, a
alegação relativa à ausência de provas nos autos quanto aos elementos subjetivos que teriam
justificado a qualificação da multa deve ser examinada no mérito, como desdobramento lógico do
pedido formulado pelo recorrente.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade do procedimento, sem prejuízo da
análise, no mérito, da manutenção ou não da multa qualificada, à luz da prova efetivamente
produzida nos autos.
Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da suposta falta
de individualização dos depósitos
O recorrente alega, ainda, que o lançamento seria nulo por cerceamento de defesa,
sob o argumento de que os depósitos bancários não teriam sido devidamente individualizados, o
que teria impossibilitado a comprovação da origem de cada crédito.
Tal alegação igualmente não procede.
Os depósitos que ensejaram o lançamento encontram-se devidamente
individualizados e discriminados no Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de
Infração, com indicação das datas, valores e contas bancárias envolvidas, conforme se verifica às
fls. 16 e seguintes dos autos. A individualização também consta no TIF n. 02 (fls. 201/206)
A individualização exigida para fins de exercício do direito de defesa não pressupõe
qualquer formalismo excessivo, mas apenas que o contribuinte tenha condições objetivas de
identificar os créditos questionados, o que, no caso concreto, foi plenamente assegurado.
Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente teve
acesso a todos os elementos essenciais do lançamento e pôde, se assim desejasse, apresentar a
documentação necessária à comprovação da origem dos depósitos individualmente considerados.
Rejeita-se, assim, a preliminar.
Mérito
Da alegada origem dos depósitos em atividade de factoring informal
No mérito, o recorrente afirma que os depósitos bancários teriam origem em
atividade de factoring exercida informalmente em conjunto com seu cônjuge, sustentando que os
valores creditados não representariam rendimentos brutos, mas mera movimentação financeira,
sendo o rendimento tributável limitado à diferença entre o valor despendido na aquisição dos
títulos e o valor recebido da fonte pagadora.
O argumento não prospera.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
7
O lançamento foi efetuado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que autoriza a exigência do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados.
Nos termos dessa regra, compete ao Fisco demonstrar a existência dos depósitos
bancários, ônus que foi devidamente cumprido no caso concreto. Uma vez constatados os créditos
e intimado o contribuinte, desloca-se para este o ônus de comprovar a origem dos recursos, o que
não foi feito.
Embora se alegue que os recursos despendidos para realizar as operações de
factoring não se confundem com os rendimentos do contribuinte, bem como “a receita deste tipo
de atividade corresponde a uma diferença entre o valor de face do título e aquele pago pelo
adquirente”, o fato é que não há nenhuma prova convincente de que houve compra e venda de
títulos.
As alegações relativas à suposta atividade de factoring informal, portanto,
permanecem no plano meramente declaratório. O recorrente não trouxe aos autos contratos,
registros contábeis, planilhas, documentos bancários correlacionando entradas e saídas,
contratos, ou mesmo os títulos objeto da suposta antecipação na atividade de factoring, nem
qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar, de forma objetiva, a efetiva origem dos
valores depositados ou a natureza das operações realizadas.
Ressalte-se que, mesmo após ter sido intimado ainda na fase de fiscalização, com
concessão de dilação de prazo, o contribuinte não apresentou a documentação necessária,
limitando-se a reiterar, em sede de impugnação e agora em recurso, argumentos genéricos
desacompanhados de prova.
Em sede recursal o contribuinte ainda juntou como anexo ao recurso duas planilhas
simples, com descrição do que seriam os créditos na conta, que não estão acompanhadas de
qualquer prova, de modo que não há lastro probatório suficiente para considerar suas alegações.
Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, incumbe ao sujeito
passivo instruir a impugnação com os documentos que comprovem suas alegações, não sendo
suficiente a mera afirmação de fatos sem o correspondente lastro probatório.
Desta forma, ausente a comprovação da origem dos depósitos bancários, mantém-
se íntegra a presunção legal de omissão de rendimentos que fundamenta o lançamento.
Da qualificação da multa de ofício
Como relatado no exame da preliminar, entendo que a insurgência quanto a
imposição da multa qualificada está contida nas razões recursais quando o contribuinte argui a
nulidade do lançamento como um todo devido à falta de documentos sobre as investigações que
foram processadas em outros foros e outros processos administrativos.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
8
Observe-se o que o contribuinte argumenta na fl. 939 dos autos, item 11 do recurso
voluntário:
Ocorre que a Autoridade Coatora não só menciona o referido processo
administrativo, como utiliza os fatos, nele abordados, como fundamento para a
aplicação da multa qualificada ao Recorrente, consoante se vê do trecho abaixo
transcrito 9: (...)
Consoante se extrai dos autos, de fato o agravamento da penalidade foi
fundamentado na suposta ilicitude dos recursos que transitaram nas contas bancárias do
recorrente, inferida a partir de referências a outros procedimentos administrativos e a
investigações conduzidas por órgãos diversos, notadamente no que se refere a alegados desvios
de recursos vinculados à ONG Pierre Bordieau.
Vejamos o que diz o TVF:
Em ação fiscal anterior, efetuada junto à Organização Não Governamental Pierre
Bourdieu, CNPJ 03.688.027/0001-07, foi apurada a existência de um esquema de
desvio de recursos públicos por meio da citada ONG. Esse trabalho foi efetuado
em paralelo com o trabalho da Polícia Civil e Ministério Público do Estado da
Bahia, no chamado caso “Prometheus”. As empresas do contribuinte, BACHETI
MANUTENÇÃO
DE
APARELHO
DE
CLIMATIZAÇÃO
LTDA–
ME,
CNPJ
12.562.531/0001-57,
e
MA
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA–
ME,
CNPJ
14.308.578/0001-14, foram fiscalizadas em função de terem recebido recursos
provenientes da ONG.
No caso da empresa BACHETI MANUTENÇÃO DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO
LTDA– ME, no item 2 do Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração
constante do processo no 10580.728552/2016-21 está detalhado como os
recursos provenientes de convênios que a ONG celebrou com a Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) e com a Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) eram
desviados por meio de operadores e fornecedores de bens e serviços fictícios.
Esta empresa foi beneficiária de R$ 988.322,70 desviados da ONG Pierre
Bourdieu, no ano calendário 2012, valor que superava a receita declarada pela
empresa neste período.
Quanto à empresa MA FOMENTO MERCANTIL LTDA– ME, vemos no item 2 do
Termo de Verificação Fiscal constante do processo 10580.728555/2016-65 o
detalhamento do esquema de desvio de recursos, tendo esta empresa recebido o
montante de R$ 641.007,50, desviados da ONG Pierre Bourdieu, no ano-
calendário 2012, sendo que esta empresa apresentava declarações de inatividade
durante este período.
Examinando os extratos do contribuinte Marcelo Abreu de Castro, identificamos
que o mesmo recebeu transferências que totalizaram R$ 351.420,00 da empresa
BACHETI MANUTENÇÃO DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO LTDA– ME, no ano-
calendário 2012. Do mesmo modo, foram R$ 94.105,00 provenientes da empresa
MA FOMENTO MERCANTIL LTDA ME. Sendo o contribuinte sócio e responsável
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
9
pelas referidas empresas, não seria difícil comprovar a origem destes recursos,
caso os mesmos fossem regulares, bastando apresentar a documentação contábil
e os comprovantes bancários.
Assim, quando o contribuinte recebe recursos das citadas empresas (BACHETI
MANUTENÇÃO e MAFOMENTO), também é beneficiário de recursos de origem
ilícita, desviados fraudulentamente da ONG Pierre Bourdieu. E não é demais
recordar que uma das empresas recebeu mais do que a receita declarada no ano
de 2012, enquanto a outra apresentava declarações de inatividade
Ocorre que os elementos que fundamentam a qualificação da multa não foram
formalmente incorporados aos autos, inexistindo prova direta e idônea que demonstre, no
presente processo, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo.
É certo que o lançamento principal encontra respaldo na presunção legal prevista
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, decorrente da ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários. Contudo, a jurisprudência consolidada deste Conselho é firme no sentido de
que a presunção legal de omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 25, de caráter vinculante:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
No mesmo sentido, a Súmula CARF no 14 estabelece que:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
No caso concreto, a autoridade fiscal limitou-se a discorrer sobre a existência de
recursos de origem ilícita, sem que haja, nos autos, prova suficiente e específica de conduta
dolosa, fraude ou simulação praticada pelo recorrente, nos termos exigidos pelos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964.
Ressalte-se que a qualificação da multa exige prova do elemento subjetivo
agravador, não sendo admissível sua fundamentação em meras ilações, referências genéricas ou
em documentos estranhos ao processo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, ausente a comprovação do evidente intuito de fraude ou de qualquer das
hipóteses legais que autorizariam o agravamento da penalidade, impõe-se o afastamento da
multa qualificada, com a manutenção da multa de ofício no percentual ordinário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e no mérito
dou-lhe provimento parcial para afastar a qualificação da multa.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.510 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729334/2017-95
10
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 969
DF CARF MF
Original